Tribunal: TJMT
Processo: 1064304-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064304-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ DE CASTRO - CPF: 012.215.011-27 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I - CNPJ: 42.922.136/0001-07 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO.

REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso de Agravo Interno/Regimental interposto contra decisão monocrática de relator que deu parcial provimento a Recurso Inominado, reconhecendo a inexistência do débito e afastando a condenação por dano moral decorrente de negativação indevida, diante da ausência de comprovação das condições pessoais da consumidora mediante apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática proferida em Recurso Inominado; (ii) estabelecer se a negativação indevida gera dano moral indenizável independentemente da comprovação das condições pessoais do consumidor; e (iii) determinar se o julgamento monocrático do recurso pelo relator observou os requisitos legais e regimentais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O Agravo Interno/Regimental é cabível contra decisão monocrática do relator que nega seguimento ou dá provimento ao recurso, nos termos do art. 932 do CPC e das disposições regimentais aplicáveis às Turmas Recursais. A negativação indevida configura, em regra, dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo sofrido pelo consumidor. A presunção do dano moral não afasta o dever mínimo do consumidor de comprovar documentalmente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente mediante apresentação de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito. A ausência de comprovação das condições pessoais do consumidor impede a aferição da existência de registros legítimos anteriores ou posteriores, circunstância relevante para incidência da Súmula 385/STJ. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não exonera o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de prova acerca da inexistência de outras restrições legítimas. O julgamento monocrático pelo relator é admissível quando a matéria estiver pacificada em tribunal superior e inexistir divergência na Turma Recursal. O Agravo Interno limitou-se à repetição dos fundamentos já apresentados anteriormente, sem demonstrar erro na decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não provido.
Tese de julgamento:

A negativação indevida gera dano moral presumido, mas não dispensa o consumidor de comprovar documentalmente suas condições pessoais mediante apresentação de extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito. A inversão do ônus da prova no CDC não afasta o dever mínimo da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. O julgamento monocrático do relator é admissível quando houver entendimento pacificado em tribunal superior e ausência de divergência interna. A mera reiteração de fundamentos já examinados não autoriza a reforma da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 932; RI das TRTJMT, arts. 17, I, 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 14.08.2023; STJ, REsp 2.105.270, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 05.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.944.533/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 21.08.2023; TJMT, RI no 1007413-95.2022.8.11.0001, Rela. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 30.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 342093869 - reclamação no 1064304-34.2025.8.11.0001 – 1a TR
),

que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, indeferindo o dano moral.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026